Tribunal: TJDFT
Processo: 0003515-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003515-32.2014.8.07.0018 RECORRENTE: CYPRIANO ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTENTES. PROCESSO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DE CDA. ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS. CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A questão concernente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência foi apreciada pela d. Juíza sentenciante, embora em sentido contrário à pretensão da parte, não havendo omissão ou necessidade, no caso concreto, de enfrentamento direto de precedente não vinculativo invocado pela parte. Desse modo, o pedido de cassação da sentença não merece guarida, pertencendo ao mérito do apelo a análise sobre o acerto, ou não, do critério utilizado para o arbitramento da verba honorária. 2. Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 enseja a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada, quando citada a parte e oferecida defesa antes do cancelamento da CDA. 3. Ainda que estimável o proveito econômico do executivo fiscal, a extinção do processo com base no art. 26 da LEF possui importante peculiaridade, já que, a despeito de eventual defesa apresentada pela parte executada, a conclusão do feito se dá, essencialmente, em decorrência do cancelamento da CDA. 4. Na linha de julgado do STJ, “Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015” (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). 5. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, asseverando que a fixação dos honorários de sucumbência deve ocorrer em conformidade com o dispositivo específico das causas em que a Fazenda Pública for parte, entendendo que a verba honorária não deveria ter sido fixada de acordo com os critérios da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início cumpre ressaltar que , em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade"; razão pela qual se afasta , neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027